Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702052-79.2025.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JOAO VICTOR RANGEL MENESES, MARIA CAROLINA DE BRITO FERREIRA DECISÃO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes, nos autos da Ação Penal no 0739411-97.2024.8.07.0001 (ID 67836123), que, no decorrer da audiência de instrução e julgamento, revogou a prisão preventiva dos acusados João Victor Rangel Meneses e Maria Carolina de Brito Ferreira, ora recorridos. Nas razões recursais (ID 67836142), o Parquet sustenta que a periculosidade dos recorridos está devidamente demonstrada nos autos, justificando a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, especialmente diante das provas que indicam a dedicação dos acusados à traficância e o envolvimento de um adolescente na prática criminosa. Foram apresentadas contrarrazões defensivas, nas quais se pleiteia o conhecimento e o não provimento do recurso (IDs 67836147 e 67836150). A decisão impugnada foi mantida em sede de juízo de retratação (ID 67836156). A Procuradoria de Justiça endossou as razões da Promotoria de Justiça, argumentando que há indícios da habitualidade delitiva dos acusados e que a manutenção das prisões preventivas é medida necessária. Oficia, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso em seu parecer (ID 68032752). A Defesa constituída por João Vitor Rangel Menezes peticiona para informar a prolação de sentença condenatória, na qual foi fixado regime aberto, bem como a ausência de interposição de recurso de apelação pelo Ministério Público (ID 68364300). Em consulta aos autos da ação penal originária (ID 69251398), verifica-se que, em 20/01/2025, o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus João Victor Rangel Meneses e Maria Carolina de Brito Ferreira pelo crime previsto no artigo 33, caput, e § 4o, combinado com o artigo 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/2006, pelos fatos ocorridos em 13/09/2024. A pena imposta foi de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, e 300 (trezentos) dias-multa para cada um dos réus. Constata-se, ainda, que a sentença transitou em julgado para a acusação, uma vez que o Ministério Público exarou ciência e manifestou desinteresse em recorrer (IDs 69251399 e 69251409, dos autos originários). É o breve relatório. Decido. Diante da concordância do Ministério Público com a condenação em regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a irresignação recursal está prejudicada, ante a falta de interesse de agir e a perda superveniente de objeto. Ante o exposto, com fundamento artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, JULGO PREJUDICADO o recurso em sentido estrito. Publique-se. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR